Tribunal: CARF
Processo: 10480.720256/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.720256/2011-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.115 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
MARIA ADAIVAN FERREIRA NEVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS - ISENÇÃO POR MOLÉSTIA
GRAVE
Para o gozo da regra isentiva devem ser comprovados, cumulativamente (i) que
os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, (ii) que o
contribuinte seja portador de moléstia grave prevista em lei e (iii) que a
moléstia grave esteja comprovada por laudo médico oficial.
DAA RETIFICADORA
A declaração retificadora entregue antes do início do procedimento fiscal,
substitui a declaração retificada para todos os efeitos, inclusive para fins de
lançamento de oficio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.720256/2011-04
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.115 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720256/2011-04

Trata o presente processo de impugnação apresentada pela interessada supra contra o
lançamento de ofício do IRPF do Exercício 2009, Ano-Calendário 2008, formalizado na
Notificação de Lançamento de fls. 08 a 12, decorrente da revisão de sua declaração
anual, onde foi apurado imposto suplementar, multa de ofício, multa de mora e juros de
mora, totalizando o crédito tributário de R$ 4.371,08.
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento (fls. 09/10), a autoridade fiscal
informou, em suma, que, da análise de informações e documentos apresentados pelo
contribuinte e/ou das informações constantes de sistemas da Receita Federal constatou-
se as seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos do Trabalho com e/ou sem Vínculo Empregatício,
sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 65.810,89, recebidos pelo titular e/ou
dependentes da fonte pagadora Caixa de Previdência dos Func. Do Banco do Brasil. Em
complemento, constou o que segue:
Contribuinte foi reintimada por duas vezes para apresentar Laudo pericial de acordo
com legislação citada nas referidas intimações, não apresentando a documentação
solicitada para comprovação de moléstia especificada em lei. Motivo na Glosa.
Compensação Indevida de Imposto Complementar, no valor de R$ 2.463,07. Em
complemento, constou o que segue:
Contribuinte não comprovou o imposto complementar. Apresentou DARFs de
recolhimento de imposto pago no código 0211 relativo ao pagamento de quotas imposto
pago, resultado da declaração, não dedutivel.
Cientificada do lançamento, em 20/12/2010, por via postal (AR-fls. 43), a contribuinte
apresentou a impugnação de fls. 02 a 05, em 18/01/2011, acompanhada dos documentos
de fls. 06 a 29, onde argumentou, em suma, o que segue:
· O rendimento considerado omitido, no valor de R$ 65.810,89, recebido da Caixa de
Previdência dos Func. Do Banco do Brasil, foi reconhecido pela fonte pagadora como
isento do imposto de renda em virtude da contribuinte ser portadora de hepatopatia
grave, desde 26 de dezembro de 2007, enfermidade especificada nas hipóteses da
Instrução Normativa SRF n.o 15, de 2001, e na Lei n.o 7.713/1988; cometeu erro no
preenchimento da Declaração ao não informar esse valor no campo correspondente a
rendimentos isentos e não tributáveis.
· A pretensa Compensação Indevida de Imposto Complementar, no valor de R$
2.463,07, refere-se ao saldo de imposto de renda a pagar, constante na sua declaração
original, pago em 6 quotas mensais, no código 0211, cujos comprovantes foram
entregues na DRF em 04/11/2010; na declaração retificadora, por engano e falta de
esclarecimentos, lançou o valor na coluna de imposto complementar, objetivando sua
restituição, posto que é portadora de Hepatopatia Grave, comprovada pelos laudos
médicos que anexa.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.115 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720256/2011-04

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. REVISÃO. OMISSÃO de RENDIMENTOS.
ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
São isentos de imposto de renda os proventos de aposentadoria recebidos por portadores
de moléstia grave especificada na legislação em vigor. Para o reconhecimento do direito
à essa isenção, além da comprovação de que o rendimento auferido se refere a
proventos de aposentadoria deve ser comprovado que o contribuinte é portador de uma
das doenças que permite a isenção do imposto.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA NA DECLARAÇÃO DE IRPF DO IMPOSTO
APURADO NO AJUSTE ANUAL.
Cabe manter o lançamento que glosou compensação indevida de imposto complementar
não recolhido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/06/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 04/07/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos;
b)
a autuação fora baseada na DAA retificadora apresentada pela
contribuinte;
c)
quando do preenchimento da DAA original, a contribuinte ofereceu os
rendimentos a tributação e pagou os DARF gerados;
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Da isenção por moléstia grave
Da exegese do artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, do artigo 39, XXXI, do
Regulamento de Imposto de Renda (RIR - Decreto 3.000/99) e do artigo 30 da Lei no 9.250/95
para o gozo da regra isentiva devem ser comprovados, cumulativamente (i) que os rendimentos
sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, (ii) que o contribuinte seja portador de
moléstia grave prevista em lei e (iii) que a moléstia grave esteja comprovada por laudo médico
oficial.

Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.115 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720256/2011-04

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensã(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma

Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
(...)

A jurisprudência deste conselho administrativo segue a mesma linha:

REQUISITO PARA A ISENÇÃO - RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA OU
PENSÃO E RECONHECIMENTO DA MOLÉSTIA GRAVE POR LAUDO MÉDICO
OFICIAL - LAUDO MÉDICO PARTICULAR CONTEMPORÂNEO A PARTE DO
PERÍODO DA AUTUAÇÃO - LAUDO MÉDICO OFICIAL QUE RECONHECE A
MOLÉSTIA GRAVE PARA PERÍODOS POSTERIORES AOS DA AUTUAÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO - O contribuinte
aposentado e portador de moléstia grave reconhecida em laudo médico pericial de órgão
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.115 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720256/2011-04

oficial terá o benefício da isenção do imposto de renda sobre seus proventos de
aposentadoria. Na forma do art. 30 da Lei no 9.250/95, a moléstia deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que fixará o prazo de validade do laudo
pericial, no caso de moléstias passíveis de controle. O laudo pericial oficial emitido em
período posterior aos anos-calendário em debate, sem reconhecimento pretérito da doe
nça grave, não cumpre as exigências da Lei. De outro banda, o laudo médico particular,
mesmo que contemporâneo ao período da autuação, também não atende os requisitos
legais. Acórdão no 106-16928 - 29/05/2008)

Ainda, a matéria é sumulada pelo CARF:

Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.

A DRJ manteve a autuação pela ausência de laudo oficial comprovando a
moléstia grave, já que a declaração emitida por médico perito vinculado ao INSS, informa que
ela é portadora da doença de CID K 76 (hepatopatia grave), a qual se enquadra naquelas doenças
arroladas no art. 6o, inciso XIV da Lei n° 7.713/88, em 13/01/2011 e não indica a data em que
teve início a moléstia grave.
Em sede de recurso voluntário a contribuinte apresenta exames anteriores ao
laudo oficial emitido em 13/01/2011. Contudo, como o fígado é um órgão com alto poder
regenerativo, considero que a contribuinte é portadora da moléstia grave apenas da data indicada
no laudo oficial, sendo que ser rendimentos no exercício de 2009 não estão abrangidos pela
isenção legal.
Como relatado, a autuação baseou-se da DAA retificadora apresentada pela
contribuinte em 15/04/2010 e, conforme jurisprudência deste CARF, a declaração retificadora
entregue antes do início do procedimento fiscal, substitui a DAA retificada para todos os efeitos,
como se vê:

DITR. DECLARAÇÃO RETIFICADORA. EFEITOS.
A declaração retificadora entregue antes do início do procedimento fiscal, substitui a
declaração retificada para todos os efeitos, inclusive para fins de lançamento de oficio.
Portanto, qualquer procedimento de revisão de oficio e consequente lançamento deve
tomar por base a última declaração retificadora apresentada. (Acórdão n°: 2201-001.747
- 14/08/2012)

Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.115 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720256/2011-04

Assim, caso haja pagamento do tributo quando da apresentação da DAA
retificada, conforme documentos apresentados às e-fls. 159 a 164, solicito que a unidade de
origem diligencie para a alocação e abatimento dos valores do montante do crédito tributário
devido.
Por todo exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

Thiago Duca Amoni- Relator

Fl. 189
DF CARF MF
Original